Tribunal: TJMT
Processo: 1000091-28.2022.8.11.0032
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000091-28.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NATASHA BOURSCHEIDT - CPF: 055.240.251-63 (RECORRIDO), TAINA MIRANDA DE ALCANTARA - CPF: 025.157.121-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FRAUDE NO MEDIDOR- PROVA TÉCNICA EMITIDA POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA RESPONSÁVEL DA UNIDADE CONSUMIDORA -

OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 1.0001/2021 DA ANEEL- BENEFÍCIO AUFERIDO PELA VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO- LICITUDE DA COBRANÇA. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inspeção realizada na unidade de consumo foi acompanhada pela consumidora responsável e assinado por esta que ficou ciente da retirada do medidor para encaminhamento à perícia, cientificando-a ainda para acompanhamento da perícia técnica, conforme preconiza a Resolução n. 1.0001/2021 da ANEEL.

Se beneficiando o consumidor da falha constatada no seu medidor em detrimento da concessionária, legítima é a cobrança do valor a título de recuperação de consumo.

Para a cobrança do valor a título de recuperação de consumo é desnecessária a comprovação da autoria da adulteração havida no medidor, bastando à comprovação do ocorrido, a diminuição do registro de consumo e o prejuízo da concessionária.

Na espécie ante o atendimento do disposto na legislação, com ciência da parte, respeitando o contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em irregularidade na cobrança dos valores apurados, devendo ser reformada a sentença.

R E L A T Ó R I O

ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Rosário Oeste/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais e antecipação de tutela proposta por Natasha Bourscheidt.

A Recorrente sustenta que, conforme documentação juntada aos autos ficou demonstrado que todos os procedimentos dispostos no art. 129 e seguintes da Resolução n. 414/2010 da ANEEL foram fielmente respeitados.

Alega que, a inspeção realizada no equipamento de medição da Unidade Consumidora da Autora constatou procedimento irregular, concernente ao fio neutro isolado e, por isso, registrando consumo a menor, consoante Termo de Ocorrência e Inspeção n. 56109298, devidamente acompanhado e assinado pela responsável pela Unidade Consumidora.

Afirma que, por se tratar de procedimento irregular no medidor este foi lacrado na frente da responsável e encaminhado para perícia, cientificando-a ainda, que caso desejasse poderia requerer a perícia, mas nada requereu.

Assevera que, a Recorrida foi cientificada da data da perícia com antecedência previa de 10 (dez) dias, sendo-lhe encaminhado também carta ao cliente informando acerca da conclusão da perícia e da recuperação do consumo, esclarecendo da possibilidade de interposição de recurso.

Pontua que se mostram regulares os cálculos da recuperação de consumo uma vez que realizados de acordo com a normativa legal.

Aduz que não há que se falar em indenização por danos morais, sendo certo que a suspensão no fornecimento da energia se deu em razão outros débitos inadimplidos, bem como a inserção no SERASA, dizem respeito a outros débitos.

Requer ao final o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

A questão posta cuida-se de relação consumerista, conforme estabelece a Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa Recorrente se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestador de serviços. De igual modo, o Recorrido se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

E, no caso por se tratar de serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a Concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e participação ativa do consumidor em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Acerca da temática em questão a Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, dispõe:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

(...)

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1o

É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2o

Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3o Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

Em análise acurada dos autos, verifica-se que, no ato da inspeção fora lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção sob n. 56109298, o qual foi devidamente assinado pela Recorrida, a qual acompanhou a inspeção
in loco
.

Verifica-se também que a perícia foi realizada pelo IPEM/MT e a Recorrida foi devidamente notificada, tanto da data da perícia, quanto do resultado, bem como para, querendo, interpor recurso administrativo.

Nota-se, portanto, que a Recorrente observou todos os procedimentos previstos na Resolução n. 1000/2021, adotando todas as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração dos fatos.

Importa registrar que, se há irregularidade no medidor que permite a redução do consumo, evidente que o beneficiado foi o usuário do imóvel, de maneira que, a ausência de prova quanto à autoria da irregularidade não afasta o dever de responder pelas diferenças que deixaram de ser faturadas em prejuízo da concessionária.

Além disso, o histórico de consumo após a troca do medidor comprova que houve alteração do consumo.

Nessa linha de entendimento deve ser autorizada a recuperação de consumo a qual deve ser realizada nos moldes do disposto na Resolução n. 10001/2021 da ANEEL.

Assim, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e muito menos em reparação por danos morais, ante a ausência de ato ilícito da Recorrente.

Posto isso, dou provimento ao recurso, o que faço para, nos termos do disposto no art. 487, I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação.

Sem custas e honorários (art. 55, Lei 9.099/95).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023